Tribunal: TCU
Processo: 006.438/2026-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações acerca da elevação do nível de confidencialidade de processo de representação em tramitação no TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em que se requerem informações a este Tribunal acerca da decisão que alterou o grau de confidencialidade do processo que examina a atuação do Banco Central do Brasil na liquidação do Banco Master, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 3o, inciso II, e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008 e no art. 232, inciso III, do Regimento Interno desta Corte; 9.2. declarar integralmente atendida a solicitação, com fundamento no art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. encaminhar à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia desta deliberação, em atenção ao disposto no art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. dar ciência à autoridade solicitante de que a documentação e as informações encaminhadas suprem integralmente os quesitos formulados, a partir das quais foram prestados os esclarecimentos técnicos e jurídicos acerca da elevação do nível de confidencialidade adotadas no processo TC Processo 022.950/2025-7 ; 9.5. arquivar o processo, com fundamento no art. 17, caput e inciso I, da Resolução-TCU 215/2008 c/c o art. 169, inciso II, do Regimento Interno desta Corte.